Tribunal: TJSP
Processo: 2110338-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110338-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TOSHIMOTO SHICHIJO, SHIRLEY MASSACO SUZUKI, ELIZABTH DE SOUSA
SANTOS e NASTIA IRINA DE SOUSA SANTOS, são agravados MARIO HENRIQUE
RANGEL e MARCIA ROMANO RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110338-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2110338-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravantes:
Toshimoto
Shichijo,
Shirley
Massaco
Suzuki,
Elizabeth de Sousa Santos e Nastia Irina de Sousa
Santos
Agravados: Mário Henrique Rangel e Márcia Romano Rangel
Juíza de origem: Flávia Poyares Miranda
VOTO N. 21763
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
REGISTRO. EMENDA DA INICIAL. Decisão que recebeu
emenda
da
inicial.
Irresignação dos réus. Alegação de
descabimento da emenda da inicial, após a citação. Emenda que
não configura alteração da causa de pedir ou do pedido, mas
adaptação da demanda a entendimento desta Câmara. Ausência
de violação ao artigo 329 do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 11, que recebeu emenda da inicial.
Pleiteiam os réus agravantes (ps. 01/10) a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que o aditamento da inicial não poderia
ser admitido, porque já ocorrida a citação dos réus. Afirmam que os
agravados teriam aditado a inicial várias vezes, alterando
substancialmente as alegações de fato.
Prequestionam os artigos 238
e 329 do Código de Processo Civil.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 144).
Contraminuta a ps. 156/168
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 180).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar da previsão dos artigos 238 e 329 do Código
de Processo Civil, não há qualquer irregularidade no recebimento da
emenda pretendida pelos agravados.
Ao contrário do que os agravantes sustentam, o
aditamento não alterou nem a causa de pedir nem o pedido dos
agravados, tendo havido meramente alteração do nomen juris da
demanda. Com os embargos de terceiro, os agravados
pretendiam desconstituir a penhora e a arrematação de um imóvel, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110338-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegam ser deles e adquirido sem fraude à execução ou a credores.
Contudo, após o acórdão do agravo de instrumento n.
2049633-48.2020.8.26.0000, houve a necessidade de adaptação do
procedimento, o que levou à emenda da inicial (ps. 170/172).
Como não houve propriamente alteração nem do
pedido nem da causa de pedir, mas apenas adaptação da demanda a
entendimento posterior desta relatoria, a emenda da inicial não viola o
artigo 329 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator